Tribunal: TJDFT
Processo: 0719291-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719291-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA GOLFIERI AGRAVADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MÁRCIA GOLFIERI contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no 0700546-44.2020.8.07.0001, movido pelo SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL – SESI/CN, acolheu o pedido para incluir a agravante no polo passivo do cumprimento de sentença (ID 92551817– autos de origem). Nas razões recursais (ID 26568819), defende a ausência dos requisitos ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta não ter o agravado comprovado a utilização da autonomia da pessoa jurídica para lesar ou fraudar terceiros de boa-fé (desvio de finalidade), tampouco eventual confusão entre o patrimônio do INSTITUTO NINHOS e o da agravante, ora ex-presidente. Registra funcionarem vários empreendimentos no mesmo endereço comercial, ocupando o escritório profissional da agravante, porém ocupando salas distintas. Alega, com base em entendimento jurisprudencial, que a ausência de bens e o encerramento irregular da sociedade empresária não constituem, por si só, “causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica no tocante às obrigações de natureza civil”. Regista não terem sido esgotados todos os meios para satisfação da dívida exequenda. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma do decisum. Preparo (ID 26568820 e ID 26568821). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra a decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para incluí-la no polo passivo do cumprimento de sentença. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do art. 1.015, inciso IV e parágrafo único do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir a urgência do pleito. Malgrado a decisão agravada tenha deferido a desconsideração da personalidade jurídica e incluído a agravante no polo passivo, não há determinação imediata de expropriação de bens. Assim, está ausente o fundado receio de dano ou qualquer risco ao resultado útil do processo, razão pela qual não prospera o pedido de efeito suspensivo. Desse modo, a análise da controvérsia deve aguardar o julgamento do mérito, depois de instaurado o contraditório e a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. A parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator